Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708134-13.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA 3° VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme decisão proferida em 30/6/2023, o processo deve permanecer sobrestado até a conclusão do julgamento na instância superior, em atenção a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (ID 48471799). Considerando que o Recurso Especial (AREsp 1.292.857/DF) e o Recurso Extraordinário (ARE 1.233.479/DF) estão atualmente pendentes de julgamento pelas Cortes Superiores, mantenha-se o sobrestamento do feito. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora